Tribunal: TCU
Processo: 040.861/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18038/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relatados estes autos de representação, formulada por Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os artigos 237, inciso VII, parágrafo único, e 250, I, do RITCU, e no artigo 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da representação, mas, considerá-la prejudicada, por perda de objeto, arquivando-a, e dando-se ciência à representante e ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a suporta, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.861/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.2. Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Tiago dos Reis Magoga (283.834/OAB-SP). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.